Tribunal: TJDFT
Processo: 0735912-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735912-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA AGRAVADO: HEDERGADE DA SILVA NUNES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a AGRAVANTE: COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões (ID30802218-32). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator